Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. CONDOMÍNIO. FECHAMENTO DE ÁREA ENTRE UNIDADES. ÁREA PRIVATIVA. ATA DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS INTERESSADOS. DEVER DE RETIRADA DA ESTRUTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação dos requeridos a promoverem a retirada da grade metálica instalada no teto da varanda da unidade pertencente à autora, além de indenização de cunho imaterial no importe de R$ 5.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Contrarrazões apresentadas no ID 75998023 (Condomínio Orion e ABL Prime LTDA), e no ID 75998024 (Wanderson e Leika).
3. Conforme se verifica no ID 76208191, a autora/recorrente, após intimação, promoveu o recolhimento do necessário preparo recursal. Desse modo, resta prejudicado a análise das impugnações à gratuidade de justiça, suscitadas pelos recorridos nas contrarrazões de ID 75998023 e de ID 75998024.
4. Na inicial, narra a parte autora ser proprietária da Unidade no 1.401, localizada no penúltimo andar do Edifício Residencial Orion. Aduz que a varanda de sua unidade não possui cobertura, devido à arquitetura do edifício. Contudo, em junho de 2024, afirma que os vizinhos da unidade no 1.501 (Wanderson e Leika) instalaram uma grade metálica, fechando indevidamente o teto da sua varanda, sem sua autorização, tampouco da administração do condomínio. Acrescenta que tal intervenção configurou invasão de sua área privativa, além de desrespeito às normas condominiais. Afirma ter buscado solução amigável, através de notificação aos referidos vizinhos, onde solicitou a remoção da estrutura no prazo de 10 dias. No entanto, afirma não ter sido tomada qualquer providência pelos requeridos.
5. Os requeridos Wanderson e Leika, em contestação, afirmaram ter realizado o fechamento do vão da área da cobertura com grade e vidro, sob alegação de que tal medida se mostrou necessária por questões de saúde, privacidade e segurança. Relatam que a autora, sendo fumante, causava a invasão de fumaça em sua unidade, agravando os problemas respiratórios da segunda requerida e afetando também seu filho pequeno, além de violar sua privacidade ao fazer comentários e piadas sobre sua vida pessoal. Afirmam que tais problemas, aliados à questão da segurança, motivaram o fechamento do vão. Alegam ainda que procuraram a autora para explicar a situação, mas não obtiveram êxito.
6. Com relação ao objeto tratado nestes autos (fechamento de área entre as unidades 1.401 e 1.501), na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/05/2025 (ID 76506644), o representante jurídico do Condomínio Orion, Dr. Luciano Martins, esclareceu que tais áreas, embora situadas entre unidades, não constam como áreas comuns, sendo espaços de uso restrito entre conjuntos de unidades, sem acesso amplo e irrestrito aos demais condôminos. Concluiu não haver competência da Assembleia Geral para deliberar com efeito vinculante quanto ao tema, por tratar-se de matéria afeta à esfera da propriedade privada e, portanto, dependente da anuência expressa e unânime dos proprietários diretamente envolvidos. Vê-se, assim, que a celeuma tratada nos autos envolve relação entre particulares, eis que a intervenção realizada pelos requeridos Wanderson e Leika abrange área privativa, compreendida entre as unidades 1.401 e 1.501, não restando configurada qualquer responsabilidade dos requeridos Condomínio Orion e ABL Prime LTDA, sendo imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva de tais partes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA.
7. Quanto ao mérito, o art. 24, §1o, da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece que as decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos. Assim, a matéria submetida à deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e a organização que melhor atenda aos interesses da maioria, impondo-se à minoria a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia. Nesse sentido: Acórdão 1964193, 0747309-19.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
8. Na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/05/2025 (ID 76506644), quanto ao item “II - DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO SOBRE FECHAMENTO ENTRE UNIDADES DO 14o E 15o ANDAR DAS TORRES RESIDENCIAIS”, houve votação através de enquete eletrônica, disponibilizada na plataforma oficial da ABL Gestão, onde 97,17% dos votantes manifestaram-se favoráveis ao fechamento. Outros 2,83% votaram contra, sendo que houve 30 abstenções. No entanto, restou destacado que o resultado da enquete não possuiria caráter vinculante, sendo que quaisquer intervenções dependeriam de acordo entre os condôminos diretamente interessados, com posterior regularização perante órgãos competentes, se necessário.
9. No caso em questão, o simples fato da parte autora ter ajuizado a presente ação já demonstra a ausência de acordo com os proprietários da unidade 1.501, para fechamento da área compreendida entre as unidades de que são proprietários.
10. É certo que o Código Civil, em seu art. 1.277, dispõe que o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam o imóvel, provocadas pela utilização de propriedade vizinha e, como bem pontuado na sentença, tal dispositivo reflete a ideia de que, quando o uso da propriedade de um vizinho prejudica direitos fundamentais do outro (como a saúde, o sossego e a segurança), o proprietário afetado tem o direito de agir para proteger esses direitos, inclusive por meio de modificações na sua unidade.
11. Contudo, a alegação dos requeridos Wanderson e Leika, de que o fechamento da área discutida se deu principalmente por questões de saúde e privacidade é desprovida de suporte probatório. É normal em condomínios que desavenças entre vizinhos quanto a problemas com fumaça de cigarro, dentre outros, sejam levados ao conhecimento da administração condominial, através de registro em livro próprio. No caso, não há nos autos qualquer prova da existência dos problemas supostamente causados pela parte autora, tampouco que tenham levado ao conhecimento da administração do condomínio.
12. Ante o exposto, deve prevalecer a decisão soberana da assembleia, que impôs a necessidade de consenso entre os interessados para fechamento da área discutida.
13. Por fim, a situação ora tratada não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade (art. 373, I, do CPC).
14. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA, devendo o feito ser extinto, sem análise de mérito, em relação aos requeridos Condomínio Orion – Office Residence Mall e ABL Prime LTDA, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
15. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar os requeridos Wanderson e Leika a promoverem a retirada da estrutura de fechamento da área compreendida entre as unidades 1.401 e 1.501, do Condomínio Orion – Office Residence Mall, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em eventual cumprimento de sentença.
16. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.